Tribunal: TJMT
Processo: 0027823-62.2008.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ELIZIOMAR JESUS PLÁCIDO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 53338/2017
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS — ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – OMISSÃO ESTATAL – NÃO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DANO NÃO INDENIZÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo comprovação da existência de nexo causal entre o fato e a omissão estatal não há que se falar em responsabilidade do Estado por danos morais, materiais ou mesmo estéticos.
A responsabilidade civil da Administração, no presente caso, natureza subjetiva, exige-se, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação da falta do serviço, visto que a Constituição da República Federativa do Brasil não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

APELANTE(S):
ELIZIOMAR JESUS PLÁCIDO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Eliziomar Jesus Plácido, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 27823-62.2008.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, ante a falta de nexo causal entre o acidente e a omissão do Estado.
O Apelante propôs a presente ação visando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por Danos Morais e Estéticos em decorrência de acidente de trabalho.
Relata que em 11/10/2005 trafegava, à trabalho, com veículo de propriedade da Apelada pela BR 364, quando acabou se envolvendo em um grave acidente automobilístico, deixando-o com várias fraturas pelo corpo, em especial, uma fratura exposta no membro inferior esquerdo.
Assevera que, dada a gravidade do acidente ficou com sequelas, especialmente onde sofreu fratura exposta, e, considerando a situação econômica do Apelante, buscou ajuda econômico-financeira por diversas vezes junto a Apelada, todas sem sucesso.
Em suas razões recursais, defende que há responsabilidade objetiva do Apelado, visto que tinha que realizar constantes viagens para levar e buscar pessoas no interior do estado e, em uma dessas viagens, acabou sofrendo o acidente que o deixou graves sequelas.
Assevera que descabe reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, visto que existe nexo causal entre o dano e a omissão do Apelado em prestar ajuda ao Apelante, bem como que a legislação atribui a responsabilidade de forma objetiva ao Estado.
Irresignado com o julgamento improcedente em primeira instância, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para reformar, por completo, a sentença recorrida e julgar procedente a ação.
Por sua vez, o Apelado apresenta suas contrarrazões às fls. 172/176 pelo desprovimento do recurso.
Não há manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Eliziomar Jesus Plácido, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 27823-62.2008.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, ante a falta de nexo causal entre o acidente e a omissão do Estado.
O Apelante busca o provimento do presente recurso de apelação para reformar, por completo, a sentença recorrida e julgar procedente a ação.
A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de nexo de causalidade entre o acidente e a omissão do Estado, de modo que reconheça eventual responsabilidade e dever de indenizar.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Apelante propôs a presente ação visando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por Danos Morais e Estéticos em decorrência de acidente de trabalho.
Relata que em 11/10/2005 trafegava, à trabalho, com veículo de propriedade da Apelada pela BR 364, quando acabou se envolvendo em um grave acidente automobilístico, deixando-o com várias fraturas pelo corpo, em especial, uma fratura exposta no membro inferior esquerdo.
Assevera que, dada a gravidade do acidente ficou com sequelas, especialmente onde sofreu fratura exposta, e, considerando a situação econômica do Apelante, buscou ajuda econômico-financeira por diversas vezes junto ao Apelado, todas sem sucesso.
Em suas razões recursais, defende que há responsabilidade objetiva do Apelado, visto que tinha que realizar constantes viagens para levar e buscar pessoas no interior do estado e, em uma dessas viagens, acabou sofrendo o acidente que o deixou graves sequelas.
Assevera que descabe reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, uma vez que existe nexo causal entre o dano e a omissão do Apelado em prestar ajuda ao Apelante.
Sabe-se que, em regra, é objetiva a responsabilidade civil extracontratual do Estado, nos termos definidos pelo §6º, do artigo 37, da Constituição Federal, o que dispensaria a parte prejudicada de comprovar a culpa da Administração Pública para que ocorra a responsabilização desta pela reparação pelos danos causados por seus agentes, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Todavia, verifica-se que o disposto no artigo acima não se aplica aos presentes autos, uma vez que a pretensão indenizatória postulada in casu refere-se a possível omissão do ente público, hipótese em que a responsabilidade deve ser apurada de forma subjetiva.
Portanto, tendo a responsabilidade civil da Administração, no presente caso, natureza subjetiva, exige-se, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação da falta do serviço, visto que a Constituição da República Federativa do Brasil não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.
Vejamos o que leciona Celso Antônio Bandeira de Mello em seu Curso de Direito Administrativo:
Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o ‘serviço não funcionou’. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 1033).
Vale transcrever o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca do caso:
[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).
Nesse contexto, a responsabilização civil do Estado por suas omissões depende, portanto, da comprovação de três pressupostos, quais sejam o evento danoso, a omissão específica do ente público diante de um dever legal e o nexo de causalidade existente entre esta e os danos experimentados pela vítima, competindo ao ente público, a seu turno, demonstrar eventuais causas excludentes da responsabilidade.
Nesse contexto:
[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).
In casu, não vislumbro desacerto na sentença recorrida capaz de justificar sua reforma.
Embora se lamente o triste episódio, não há como imputar a culpa pelo acidente à Administração Pública, sob pena de se transformar o ente público em garantidor universal de infortúnios, para os quais este diretamente não contribuiu.
Não havendo comprovação da existência de nexo causal entre o fato e a omissão estatal não há que se falar em responsabilidade do Estado por danos morais, materiais ou mesmo estéticos.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ECA. PRAZO PARA CONTESTAR. LITISCONSORTES. PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO EM DOBRO. TERMO INICIAL. JUNTADA DO ÚLTIMO MANDADO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. MENOR. SUSPEITA DE MAUS-TRATOS. MANCHAS ROXAS PELO CORPO. ACIONAMENTO POR PARTES DAS MÉDICAS QUE PRESTARAM ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA PMMG. DEVER LEGAL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESERVAÇÀO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA CRIANÇA, À ÉPOCA COM APENAS OITO MESES DE IDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Conta-se em dobro o prazo para contestar quando há litisconsortes representados por advogados distintos, iniciando-se o prazo uno a partir da juntada aos autos do último mandado de citação. Aplicação do disposto nos artigos. 191 e 241, III, do CPC/73.
- A responsabilidade civil do Estado, quando atribuída a uma conduta omissiva demanda a demonstração da culpa e no caso de dano atribuído a erro médico exige a comprovação da negligência ou imperícia, sob pena de se aplicar à Administração Pública a teoria do risco integral.
- O ônus de comprovar os elementos necessários à constituição da responsabilidade civil recai sobre o autor.
- Já na responsabilidade civil subjetiva, para que reste configurado o dever de indenizar, é necessária a presença de três requisitos, a saber, o ato ilícito, o dano, e a relação de causalidade entre a conduta lesiva e o prejuízo experimentado pela vítima.
- O estabelecimento de saúde tem o dever de comunicar à autoridade competente acerca de suspeita de maus-tratos relativamente à criança, nos termos do artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob pena de cometimento de infração administrativa com multa.
- O menor, à época com oito meses de idade, apresentava diversas marcas arroxeadas pelo corpo, decorrentes de hemofilia, que só fora descoberta um ano depois. Assim, a suspeita das profissionais se mostrava plausível, e a atitude por elas tomad a não se mostrou abusiva, somente demonstrando a preocupação com o bem-estar do bebê.
- Os autores não demonstraram que houve um excesso nem qualquer conduta inapropriada por parte dos servidores que lhes causaram o alegado dano, não restando demonstrado o nexo causal para configuração da responsabilidade civil do Município.
- Da mesma maneira não há que se falar em responsabilização das médicas requeridas, visto que não comprovado o necessário nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o dano supostamente experimentado.
- Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.052985-7/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2016, publicação da súmula em 28/06/2016) (destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GARANTIA A SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRURGICO - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE - DEVER DO ENTE PÚBLICO ESTADO E DO MUNICÍPIO – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO - MEIO COERCITIVO - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE – DANO MORAL - SUPOSTA CONDUTA OMISSIVA ILÍCITA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DO ESTADO E MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO – DANO NÃO DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS NOS TERMOS DO PARÁGRAGO QUARTO DO ARTIGO 20 DO CPC - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Nos termos do artigo 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde. Comprovada a necessidade do tratamento médico pelo paciente em local fora do Estado, compete ao Ente Público fornecer os meios necessários, para que se proceda ao tratamento, a fim de garantir o controle da doença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros." (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra ElianaCalmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade.

Não havendo comprovação da alegada ilicitude na conduta, não há que se falar em dever de indenizar, pois, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso. Apesar de os danos morais prescindirem da prova, em razão do seu caráter in re ipsa, diferentemente, devem ficar demonstrados no caso dos autos, os elementos que demonstrem a sua ocorrência.

Observando-se a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos casos de vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, e no caso, minorados.
(Apelação / Remessa Necessária 89003/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2016, Publicado no DJE 08/06/2016). (destaquei)
Assim, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da situação fática, compreendo que não restou configurado dano indenizável diante da inexistência de nexo causal entre o acidente e a omissão estatal.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença recorrida.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR